Tribunal: TJDFT
Processo: 0716503-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716503-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: ANA LUIZA ROSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Execução de Título Extrajudicial – Coworking - Determinação de Redução da Multa de Ofício - Natureza Jurídica do Contrato e Prescrição – Perigo de Dano Grave – Deferimento Na origem, trata-se de Ação de Execução na qual o Magistrado de origem analisou requisitos da inicial apresentada e determinou a realização de emenda à inicial para decote de valores alegadamente prescritos e readequação da multa contratual. Recebo o recurso, porquanto a decisão originária possui conteúdo decisório, apesar de ser denominada como Emenda à Inicial. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional” Inexiste entendimento jurisprudencial pacífico quanto à natureza jurídica do contrato de coworking. Trata-se de modalidade contratual recente, com características mistas entre a Lei do Inquilinato e a Lei Civil, de modo que a questão deve melhor ser submetida ao órgão colegiado para debate acerca da natureza jurídica do contrato e demais implicações, especialmente quanto ao prazo prescricional dos débitos cobrados. De outra banda, embora entenda que a multa deve ser balizada pelo órgão julgador, inclusive de ofício, verifico que a questão sequer foi submetida ao Contraditório e Ampla Defesa. Com efeito, diante do risco de dano grave e de difícil reparação, notadamente em razão da possibilidade de prosseguimento do feito sem a inclusão de encargos contratuais pactuados, mostra-se adequada, neste momento, a concessão do efeito suspensivo requerido. Ressalto, por fim, que o Agravo de Instrumento possui tramitação célere nesta Oitava Turma, de modo que a apreciação definitiva da matéria ocorrerá em tempo razoável, sem prejuízo às partes envolvidas. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o cumprimento da Decisão de origem até o julgamento final do presente recurso. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator